Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015498-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MONTE SERRAT - CPF: 453.623.861-15 (AGRAVANTE), AZIS LEMES DE MORAIS - CPF: 396.069.881-04 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 20.050.958/0001-02 (AGRAVADO), RENATO LUCHI CALDEIRA - CPF: 345.828.548-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CASSADA. DIVERGÊNCIA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE CONFLITANTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor da autora, com base em contrato de comodato e demais documentos relativos a propriedade do imóvel rural.

2.

Agravantes alegam exercer posse direta, pacífica e contínua sobre área diversa daquela indicada nos documentos da autora, apresentando registros oficiais que comprovam a exploração agropecuária no local desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, diante da existência de posse simultânea e conflito quanto à identificação da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de liminar possessória exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da data da turbação ou esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

5.

A autora/agravada apresentou contrato de comodato e documentos de propriedade que indicam posse indireta a partir de 2023.

6.

A parte agravante apresentou documentos oficiais que demonstram posse direta e contínua sobre a área desde 2019.

7.

A divergência entre os elementos apresentados pelas partes impede a conclusão segura sobre a posse.

8.

Laudo técnico e documentos públicos apresentados pelos agravantes levantam dúvida plausível sobre a correspondência entre o imóvel descrito nos registros e a área efetivamente ocupada.

9.

Diante da controvérsia fática relevante, a manutenção da liminar poderia alterar de forma indevida a situação de posse existente antes de sua concessão, motivo pelo qual deve prevalecer o
status quo
até a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“A existência de dúvida relevante quanto à origem da posse e à identificação do imóvel impede a concessão de liminar possessória antes da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Monte Serrat e Azis Lemes de Morais contra decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1080539-87.2024.8.11.0041, movida por Via House Empreendimentos S.A., que concedeu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel rural “Chácara Biombo”, registrado sob as matrículas n.ºs 98.261, 98.262 e 98.263, situado às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), Zona Rural de Cuiabá.

Os agravantes alegam exercer posse mansa, pacífica e de longa data sobre imóvel distinto daquele descrito nas matrículas da agravada. Sustentam que ocupam a Estância Santa Luzia, em Cuiabá, localizada a cerca de 56 km da área indicada na ação, que, segundo afirmam, está situada em Chapada dos Guimarães. Apresentaram laudo técnico apontando essa divergência.

Afirmam também que a agravada se valeu de contrato de comodato firmado sob coação e que a liminar foi concedida sem análise da contestação e dos documentos da defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão com a suspensão da liminar.

Inicialmente, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo (id. 286779359). Contudo, em Agravo Interno interposto pelos recorrentes (id. 288792382), em juízo de retratação, foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, diante da dúvida substancial sobre a identidade da área em litígio, determinando que a questão seja apurada após a instrução probatória (id. 289881392).

A agravada interpôs Agravo Interno para restabelecer a liminar de reintegração, alegando que a audiência de justificação e os documentos dos autos comprovam o esbulho praticado pelos agravantes (id. 294725365), o qual ainda se encontra pendente de julgamento.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada Via House Empreendimentos S.A. defende a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que exerce posse legítima sobre o imóvel desde 2017, e que os agravantes descumpriram contrato de comodato firmado em 2023, configurando esbulho possessório. Alega que o laudo técnico apresentado pelos agravantes é unilateral e insuficiente para afastar a robusta documentação registral e dominial que comprova sua titularidade e posse. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal centra-se na decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, com fundamento no contrato de comodato celebrado em 2023, bem como nos documentos de propriedade e nas matrículas n.ºs 98.261, 98.262 e 98.263, relativas ao imóvel rural denominado “Chácara Biombo”.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela possessória liminar exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. Ainda que se trate de juízo de cognição sumária, a medida deve se apoiar em elementos minimamente consistentes, sob pena de se promover alteração fática relevante antes da devida instrução processual.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se no contrato de comodato firmado em 19/04/2023 com o corréu Azis Lemes de Morais, interpretando-se como esbulho a permanência no imóvel após o término da avença, em 19/04/2024. Além do referido contrato, a autora/agravada apresentou escritura pública e matrículas datadas de 2017, bem como produziu prova oral em audiência de justificação prévia, na qual testemunhas confirmaram a existência do comodato e a ausência de desocupação voluntária. Esses elementos, em análise preliminar, autorizam o reconhecimento da posse indireta da agravada a partir do comodato celebrado em 2023.

Por outro lado, a agravante apresentou documentos oficiais que indicam a exploração agropecuária da área desde 2019. Os comprovantes de vacinação animal expedidos por órgão competente configuram prova pública e objetiva da presença de rebanho sob sua responsabilidade no imóvel naquele ano (id. 286528889). Em complemento, o Cadastro Ambiental Rural, formalizado em 2024 (id. 286528891), reforça o vínculo da agravante com a área em litígio. Tais elementos apontam para o exercício de posse direta e efetiva pela agravante desde, ao menos, o ano de 2019.

Anteriormente a esses marcos, tanto a autora quanto a ré apresentaram elementos frágeis. A autora menciona comodato verbal não comprovado, enquanto a ré juntou contrato particular de cessão datado de 2009, ambos de natureza meramente indiciária e insuficientes, isoladamente, para fixar com segurança a origem ou continuidade da posse.

Tem-se, portanto, dois conjuntos probatórios relevantes, porém inconciliáveis sem a devida instrução probatória. De um lado, o comodato firmado em 2023 indica a posse indireta da agravada. De outro, a documentação apresentada desde 2019 evidencia o exercício de posse direta pela agravante.

A audiência de justificação prévia, embora corrobore a versão inicial da autora, não afasta os documentos oficiais apresentados pela ré, tampouco resolve a controvérsia quanto à correta individualização da área. O laudo técnico unilateral (id. 286531854), ainda que não conclusivo, levanta dúvida plausível acerca da correspondência entre as matrículas apresentadas e a área efetivamente ocupada, reforçando a necessidade de instrução probatória mais ampla.

Diante desse cenário, a manutenção da liminar possessória não se mostra juridicamente prudente. Existindo dúvida substancial quanto à origem da posse e à identificação precisa do imóvel, deve-se suspender a medida reintegratória até que, em sede de cognição exauriente, seja possível identificar com segurança a parte detentora do melhor direito possessório.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a liminar de reintegração de posse deferida na origem, a fim de preservar a situação fática até a conclusão da instrução probatória e o julgamento do mérito da ação possessória.

JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravada, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025